Tribunal: TJDFT
Processo: 0752618-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE. TENTATIVAS DE COMPRAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO ESTORNADAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
I. CASO EM EXAME
1. O autor, ao tentar adquirir uma passagem de ônibus por meio de seu cartão de crédito, fez duas tentativas, as quais foram indevidamente cobradas, sem que houvesse a efetiva emissão do bilhete; a empresa transportadora se recusou a estornar os valores cobrados; pleiteia o reembolso do valor e indenização por dano moral; a sentença julgou parcialmente procedente o pedido e determinou apenas a restituição do valor cobrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se a situação vivida pelo autor configurou dano moral e, em caso positivo, fixar a justa indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na hipótese em análise, a circunstância vivenciada pelo autor não excede o mero aborrecimento, pois o fato de não conseguir reaver o dinheiro indevidamente cobrado nas duas tentativas de compra da passagem de ônibus não configura dano moral, em sua acepção jurídica.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, observada, contudo, a gratuidade de justiça.